Tribunal: TJSP
Processo: 2121541-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, apartando a suspensividade no recebimento de embargos à execução – Alegada omissão quanto a necessário pronunciamento acerca do poder geral de cautela do magistrado, para concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, apto a dispensar os requisitos do artigo 919/CPC - Embora discutível a possibilidade de invocar-se ponto

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, apartando a suspensividade no recebimento de embargos à execução – Alegada omissão quanto a necessário pronunciamento acerca do poder geral de cautela do magistrado, para concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, apto a dispensar os requisitos do artigo 919/CPC - Embora discutível a possibilidade de invocar-se ponto omisso quando a análise é restrita aos capítulos dispostos pela parte adversa (agravante), conhece-se do recurso, em prestígio aos princípios do contraditório e ampla defesa – Omissão não reconhecida - "Poder geral de cautela" não utilizado por corolário lógico da reconhecida impertinência na concessão de suspensividade ao feito - Desnecessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pelas partes, bastando que do conjunto das argumentações extraia-se o entendimento em sentido contrário ao postulado – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.